Tribunal: TJSP
Processo: 2143222-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar ao Município de Marília que realize repasses à AMAE, e à AMAE que promova o empenho de valores e o pagamento à CPFL - Poder Judiciário que, em regra, não pode intervir na execução da legislação orçamentária – Objetivo de satisfazer, por via indireta, obrigação pecuniária – Impossibilidade

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar ao Município de Marília que realize repasses à AMAE, e à AMAE que promova o empenho de valores e o pagamento à CPFL - Poder Judiciário que, em regra, não pode intervir na execução da legislação orçamentária – Objetivo de satisfazer, por via indireta, obrigação pecuniária – Impossibilidade – Observância obrigatória ao regime de precatórios sob pena de violação ao princípio da isonomia – Art. 5o caput e 100 da CF – Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos – Decisão reformada – Recurso provido.